Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA. MANCHAS. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a incompetência em razão da complexidade da matéria. Em seu recurso, alega a autora que há provas suficientes para o julgamento da causa. Reclama o vício no serviço prestado pela requerida. Pede a cassação da sentença e o julgamento do mérito nas Turmas Recursais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59508585). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 59508593).
3. Nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia, uma vez que o conjunto probatório dos autos é suficiente para julgamento da lide. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada para anular a sentença.
4. Na hipótese, aplicável a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, CDC). O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
8. O conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que após procedimento realizado pela recorrida, a recorrente apresentou lesões de pele condizentes com queimaduras com processo infeccioso, necessitando de tratamento indicado por profissional da própria clínica, restando evidenciado o ato ilícito da ré em oferecer um serviço que apresentou risco à integridade física da consumidora. Além disso, há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela autora. No caso, constatada a conduta culposa da ré recorrida, impõe-se o dever de reparar.
9. No caso, presente justa causa para a rescisão contratual, de modo que a imposição de multa para distrato não encontra amparo. Assim, os cálculos apresentados nas contrarrazões devem ser afastados. Por outro lado, considerando que foram realizadas três sessões sem vício e somente na quarta sessão as lesões se apresentaram, deve ser restituído o valor do pacote (R$ 1.997,25), descontado o valor de 3 sessões (R$ 599,16), o que totaliza R$ 1.398,09 (mil trezentos e noventa e oito reais e nove centavos). Ressalto que o pagamento foi realizado em 18 parcelas no cartão de crédito vencendo a última parcela em 12/07/2024 (ID 59508551) cabendo à autora a manutenção da autorização de crédito.
10. Além disso, a reparação de danos ocorre de acordo com sua extensão (art. 944 do CC), de modo que os gastos com a medicação para o tratamento das lesões, no valor de R$ 303,29 (trezentos e três reais e vinte e nove centavos), também devem ser restituídos.
11. No que toca ao dano moral, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso, as lesões causadas na pele da consumidora em razão de procedimento realizado pela empresa ré, seguidas da atitude desidiosa em resolver a questão extrajudicialmente, a despeito da falha dos serviços prestados, superam os limites do mero dissabor e violam os direitos de personalidade.
12. A falha no serviço prestado pela ré resultou em dor e sofrimento à consumidora capaz de macular os direitos da personalidade da demandante, extrapolando em muito a esfera do mero aborrecimento, o que torna necessário o dever de reparar.
13. No que toca ao quantum, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atentando-se às diretrizes acima elencadas, deve ser fixado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para: 1) declarar a rescisão contratual sem ônus à recorrente; 2) condenar o recorrido a restituir à autora o valor de R$ R$ 1.398,09 (mil trezentos e noventa e oito reais e nove centavos), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação; 3) condenar o recorrido a pagar à autora o valor de R$ 303,29 (trezentos e três reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação; 4) condenar o recorrido a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.